Tribunal: TJBA
Processo: 0504267-03.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504267-03.2015.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MARTA RAIMUNDA PEREIRA LOPES

Advogado(s)
:

APELADO: ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHEUS/BA - ATRANSPI. e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO, MARCELO SENA SANTOS, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002/STF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO. DISTINGUISHING AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, por estar o acórdão recorrido em conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 da Repercussão Geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicou corretamente o Tema 1.002 do STF ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.002 do STF estabelece ser devida a condenação de entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa a parte vencedora na demanda.

4. A tese de repercussão geral firmada no Tema 1.002 do STF implicou modificação do paradigma jurisprudencial a ser observado pelo Judiciário de forma vinculante, como forma de preservar a integridade, a coerência e a estabilidade das suas decisões. A
ratio decidendi
do julgamento do STF reputa incompatível com a Constituição Federal toda e qualquer medida que resulte em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo e demais entes federados, por implicar violação da sua autonomia funcional, administrativa e financeira assegurada pelo art. 134 da Constituição Federal.

5. Disposições de leis estaduais que dispensam entes públicos do pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública não têm o condão de exonerar os demandados dessa obrigação, sendo incompatíveis com a autonomia institucional reconhecida pela Constituição Federal, conforme decidido pelo Plenário do STF.

6. Inexistente distinção apta a afastar a incidência do precedente qualificado, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos este Agravo Interno em Recurso Extraordinário nº 0504267-03.2015.8.05.0103, em que figura como agravante o
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
e como agravada a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.